Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-94.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007758-94.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Repetitivo, consolidou o entendimento de que,
“Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art.

43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento.”
(REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Edson Estevão Rey Molina,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação anulatória de débito c/c indenização, proposta em face da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil)
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a concessão da justiça gratuita.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que restou devidamente demonstrada a legitimidade da parte requerida para figurar no polo passivo e responder pela prática do ato ilegal, em realizar a inscrição de seu nome no cadastro negativo sem a devida notificação válida.

Argumenta, ainda, que diante da inobservância da Súmula 359 do STJ, evidente que houve falha na prestação dos serviços da apelada, que gera o dever de reparação, em face da sua responsabilidade objetiva.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 58387477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou ação de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais, objetivando ver reconhecida a ilegalidade na conduta de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, sem a devida notificação prévia.

O Magistrado Singular julgou im
procedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a concessão da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante argumenta que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços da apelada, que deixou de realizar a notificação prévia a inscrição do seu nome no cadastro negativo.

É cediço que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, consoante se depreende do teor do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos,
in verbis
:

“Art. 43
. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2°

A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
.”

Aliás, essa obrigação também foi reiterada por meio da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:

“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

Entretanto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Repetitivo, consolidou o entendimento de que,
“Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art.

43, §2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento.”
(REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009).

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]4.
Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR."
Precedentes.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)” (destaquei)

“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que mesmo as inscrições do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito efetuadas com base nas informações fornecidas pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) dependem de prévia notificação do consumidor.[...]”
(AgInt no AREsp 1202529/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018) (destaquei)

Além disso, cabe mencionar que a notificação de inscrição em cadastro de proteção ao crédito não precisa ser feita por carta com aviso de recebimento. Conforme dispõe a Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça,
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Portanto, denota-se dos autos que os documentos indicados pela apelada demonstraram o atendimento da exigência legal de prévia
comunicação da anotação questionada, referente ao débito vencido no dia 20/06/2017, no valor de R$989,66 (novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Ainda, é de se ressaltar que a entidade cadastral envia a notificação prévia para aquele endereço fornecido pela empresa credora associada, cumprindo com a determinação exposta no Código de Defesa do Consumidor.

Pertinente salientar, que a carta de comunicação da anotação foi expedida em 02/02/2018, sendo enviada pelos Correios, por meio do número de postagem nº 2773546 (Id nº
58387460), em 05/02/2018, em endereço indicado pela credora MA Nunes de Oliveira ME.

Portanto, a apelada demonstrou que cumpriu com sua obrigação, prevista no artigo 43, §2º do CDC, com o envio da notificação, no endereço fornecido. Sendo assim,
sem prova de dano e do nexo de causalidade com qualquer ato ilícito que possa ser imputado ao SPC Brasil, não tem procedência o pedido de indenização fundado nas disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Dessa forma, dentro dos parâmetros traçados em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, o ato ilícito não está caracterizado, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença objurgada.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – PROVA DO RECEBIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1001664-04.2016.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)” (destaquei)

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE –
INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, §2º, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, §2º, do CDC. Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ.”

(N.U 1004786-63.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS -
INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - CUMPRIDA - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – VALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para inscrição do nome em cadastros de proteção ao crédito deve haver prévia comunicação ao devedor, nos moldes do artigo 43, §2º, do CDC.É considerada regular a comunicação enviada para o endereço informado pelo credor.”
(N.U 0010355-90.2013.8.11.0015, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 01/02/2019)” (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020